Tribunal: TJDFT
Processo: 0710765-87.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0710765-87.2018.8.07.0001 Classe judicial: Embargos de declaração Embargante: Aymoré Crédito e Financiamento e Investimento S/A Embargada: Rosa Maria Alves Batista D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pelas sociedades Aymoré Crédito e Financiamento e Investimento S/A (Id. 15635618) contra o acórdão (Id. 15586348) que deu parcial provimento ao recurso manejado pela ora embargada. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 8 de junho de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator